Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega das áreas comuns. Multa contratual. Redução equitativa. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de condenação das rés em multa contratual, em razão de atraso na entrega das áreas comuns de empreendimento imobiliário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve atraso na entrega das áreas comuns; e (ii) examinar a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese do Tema 970 do STJ não se aplica ao caso, pois não se discute cumulação de cláusula penal com lucros cessantes.
4. A construtora integra o mesmo grupo econômico da vendedora e participou da execução do empreendimento, sendo parte legítima para figurar o polo passivo.
5. A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório.
6. A pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC.
7. A decadência prevista no art. 26, II, do CDC não se aplica, pois não se trata de vício aparente.
8. Comprovado o atraso na entrega das áreas comuns, é cabível a aplicação da cláusula penal, todavia, considerando o cumprimento parcial da obrigação (entrega da unidade no prazo), é cabível a redução equitativa da multa para 0,5% ao mês, conforme art. 413 do CC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para reduzir a cláusula penal para 0,5% ao mês do valor atualizado do imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 408, 411 e 413; CPC, arts. 43, 65, 85, 330, 487, 932, IV, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 970; TJDFT, APC no 0700467-55.2022.8.07.0014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 10/06/2025, DJe 25/06/2025.